Tribunal: TJSP
Processo: 1002873-56.2014.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO 5o QUIRODÁCTILO DA MÃO DIREITA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA COMO PARCIAL E PERMANENTE -

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO 5o QUIRODÁCTILO DA MÃO DIREITA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA COMO PARCIAL E PERMANENTE - NEXO CAUSAL COMPROVADO – DEMANDA DE MAIOR ESFORÇO – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – TUTELA ANTECIPADA RATIFICADA.

Recurso da autora provido e sentença parcialmente reformada, em sede de reexame necessário. Decreto de procedência mantido.